Tribunal: TJPA
Processo: 0806416-13.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0806416-13.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: FABIO CLAYTON BATISTA DIAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO DO ARESTO POR NÃO TER INDICADO AS PROVAS UTILIZADAS PARA MANTER O ÉDITO CONDENATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO COM AS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que o julgado embargado tem seu lastro probatório para demonstrar a autoria nos depoimentos prestados pelos policiais colhidos durante a instrução processual.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FÁBIO CLAYTON BATISTA DIAS
, opôs, com fundamento no art. 619 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o V. Acórdão doc. Id nº 18217978, de minha relatoria.

O embargante aduz que o julgado padece de omissão, uma vez que não indicou quais os elementos de prova que se utilizou para manter o édito condenatório.

Por isso, pede o acolhimento dos declaratórios para anular o acórdão embargado.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE COM O REFERIDO ENTORPECENTE NÃO APRESENTANDO QUALQUER PROVA NO SENTIDO DE QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA AO PRÓPRIO CONSUMO. DA PENA BASE NO MINIMO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA
EX VI
SUMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da substância entorpecente bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2. Da desclassificação para uso próprio. O recorrente foi preso em flagrante delito com o referido entorpecente e não apresentou qualquer prova no sentido de que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo;

3. Da pena base no mínimo. A pena foi fixada acima do mínimo legal de forma escorreita, obedecendo o critério trifásico de aplicação da sanção penal assim como em atenção ao princípio da proporcionalidade conforme determinação do STJ;

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

DA OMISSÃO APONTADA PELO EMBARGANTE

O embargante aduz que o julgado padece de omissão, uma vez que não indicou quais os elementos de prova que se utilizou para manter o édito condenatório.

Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que o julgado embargado tem seu lastro probatório para demonstrar a autoria nos depoimentos prestados pelos policiais colhidos durante a instrução processual.

Por isso, desacolho o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/08/2024